Tribunal: TJDFT
Processo: 0700306-67.2025.8.07.0005
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. VALORAÇÃO DA PALAVRA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA E CONCLUDENTE. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Planaltina/DF, que absolveu o réu da prática dos crimes previstos no art. 150, § 1o, do Código Penal; art. 21, § 1o, da Lei de Contravenções Penais; e art. 24-A da Lei no 11.340/06 (duas vezes), com base no art. 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal. O recurso ministerial limitou-se a impugnar a absolvição quanto à contravenção penal do art. 21 do Decreto-Lei no 3.688/41 (vias de fato), alegando erro de julgamento e sustentando que a palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, deve ser valorada com especial relevância.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório constante dos autos, especialmente a palavra da vítima, é suficiente para embasar condenação pela prática da contravenção penal de vias de fato no contexto de violência doméstica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A palavra da vítima, em casos de violência doméstica, possui especial relevância probatória, desde que coerente, segura e minimamente corroborada por outros elementos dos autos.

4. Se a narrativa da vítima em juízo foi vaga, lacônica e desprovida de detalhamento acerca da dinâmica dos fatos, contexto, intensidade da agressão ou consequências físicas, ela não é suficiente para embasar a condenação.

5. Como a vítima demonstrou desinteresse em sustentar a ocorrência das vias de fato e afirmou, de forma enfática, que o réu não descumpriu as medidas protetivas impostas, suas informações devem ser valoradas.

6. Inexistentes nos autos elementos corroborativos mínimos, tais como laudos médicos, testemunhas presenciais ou registros complementares, que confirmem a versão apresentada, mantem-se a sentença.

7. A dúvida quanto à existência e à dinâmica da agressão física deve ser resolvida em favor do réu, à luz do princípio do in dubio pro reo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

1. A palavra da vítima, embora dotada de especial relevância em casos de violência doméstica, não é suficiente, por si só, para embasar condenação penal quando isolada, vaga, desacompanhada de elementos mínimos de corroboração e desprovida de detalhamento sobre os fatos imputados.

2. Em matéria penal, persistindo dúvida razoável sobre a materialidade e autoria da infração, impõe-se a absolvição com fundamento no princípio do in dubio pro reo.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 386, III e VII; Decreto-Lei no 3.688/41, art. 21, caput e §2o; Lei no 11.340/06.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1325507, 07068629820198070004, Rel. Des. George Lopes, 1a Turma Criminal, j. 11.03.2021, DJE 22.04.2021; TJDFT, Acórdão 1398742, 07010252220208070006, Rel. Des. Humberto Ulhôa, 1a Turma Criminal, j. 10.02.2022, DJE 21.02.2022.